Tribunal: TJES
Processo: 5005522-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005522-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO TORRES ROSA e outros (2)

AGRAVADO: MARIA ROZANE BATISTA ROSA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTES. COLAÇÃO DE IMÓVEL. HERDEIRO NASCIDO POSTERIORMENTE À DOAÇÃO. VIÚVA MEEIRA CASADA SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO BEM. DECISÃO REFORMADA.

1. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.

2. No caso, ainda que a doação tenha sido reputada válida no processo, e que tenha ocorrido em momento anterior ao nascimento do 4º filho do falecido, sua colação é necessária para o único fim de igualar as quotas da legítima dos herdeiros necessários, na medida em que se presume como adiantamento de herança aos filhos do primeiro casamento.

3. O sobejo patrimonial do de cujus é o objeto da herança, apenas devendo a fração correspondente ao adiantamento da legítima, in casu, já embutido na doação aos dois primeiros descendentes, ser equalizado com o direito à legítima dos herdeiros não contemplados na doação, para assegurar a esses outros, a respectiva quota da legítima, e ainda, às respectivas participações em eventuais sobras patrimoniais.(REsp n. 1.198.168/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.)

4. O cônjuge sobrevivente casado sob o regime de comunhão universal de bens não concorre à herança com os descendentes.

5. Considerando que o imóvel objeto de doação aos filhos mais velhos apenas foi trazido ao inventário pelo instituto da colação, e que este é privativo dos herdeiros necessários (para o fim de igualar as legítimas dos descendentes), não deve ser incluída a meação da viúva sobre o citado bem.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005522-21.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUCIANO TORRES ROSA E OUTROS.

ADVOGADO : OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR.

RECORRIDO : ESPÓLIO DE LUIZ ROSA JÚNIOR E OUTRA.

ADVOGADO : PAULO OSCAR NEVES MACHADO.

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se, na origem, da ação de inventário dos bens deixados por LUIZ ROSA JÚNIOR, falecido em 03.11.2002.

O recurso cinge-se ao inconformismo dos Agravantes, 3 (três) filhos unilaterais do
de cujus
, quanto ao esboço de partilha do imóvel localizado na Rua Silvino Grecco, no Bairro Jardim Camburi.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação do esboço de partilha (de fls. 376/377) apresentada pelos Agravantes.

Em suas razões de recurso, os Agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o esboço de partilha apresenta equívoco; (ii) o percentual de 28,05% sobre o imóvel residencial localizado na Rua Silvino Grecco, n.º 301, Jardim Camburi, Vitória – ES, deverá incidir sobre 50% da legítima (R$ 333.004,46) deixada pelo de cujus, no caso, R$ 166.502,23 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e dois reais e vinte e três centavos), e não ao valor total do imóvel (R$ 666.008,91); (iii) os outros 50% do patrimônio disponível do de cujus (R$ 166.502,23) foram objeto de doação aos Agravantes, desde a data de 18/10/1988; (iv) deve ser excluída a meação de MARIA ROZANGE BATISTA ROSA sobre o percentual de 28,05% do imóvel de Jardim Camburi, porque a promessa de doação formalizada em acordo judicial devidamente homologado pela autoridade judicial, deve ser reputada como válida e que a fração do bem a que o de cujus era detentor não mais lhe pertencia na data do seu falecimento.

Pois bem.

Após detida análise dos elementos que constam dos autos, verifica-se assistir razão aos Agravantes.

Em síntese, os Agravantes se insurgem contra 2 (dois) pontos do esboço de partilha: (i) o primeiro, referente ao valor do imóvel que deve ir à colação; e (ii) o segundo, relativo à exclusão de
MARIA ROZANGE BATISTA ROSA como meeira do mesmo imóvel.

Conforme se extrai dos autos, o
de cujus
deixou esposa (
MARIA ROZANGE BATISTA ROSA)
e 4 (quatro) filhos: Luiz Raphael Batista Rosa, Luciano Torres Rosa, Lucyene Rosa e Luzmar Aparecida Rosa (incapaz), representada por sua genitora/curadora.

Entre os bens arrolados ao inventário, consta o “imóvel 03 – Localizado na Rua Silvino Greco, no Bairro Jardim Camburi” (certidão de registro às fls. 242/243), sobre o qual diz respeito o presente agravo de instrumento.

Para melhor elucidar as questões que envolvem o presente recurso, ressaltam-se os seguintes fatos:

(i) o imóvel em discussão foi adquirido na constância do casamento do
de cujus
com MARIA DAS GRAÇAS TORRES ROSA, em 1982 (fls. 242/243);

(ii) o ex-casal se separou em 1988, ficando acordado, na Ação de Separação Consensual nº 4002/88, que tramitou na 2ª Vara de Família de Vitória/ES, a doação do bem aos filhos do casal (LUCIANO, LUCIENE e LUZMAR), com usufruto ao cônjuge virago;

(iii) do total do imóvel, o inventariado, LUIZ ROSA JÚNIOR, tinha apenas 28,05% antes da doação, porque, quando do fim do casamento, ainda havia prestações do financiamento do imóvel pendentes, cujo pagamento foi dividido de forma que o cônjuge varão apenas arcaria com os valores por mais um ano e, após o prazo, caberia a MARIA DAS GRAÇAS TORRES ROSA o restante, o que foi cumprido;

(iv) o
de cujus
casou-se com MARIA ROZANGE BATISTA ROSA somente em 19.03.1991, sob o regime da comunhão universal de bens (fl. 36);

(v) o casal MARIA ROZANGE BATISTA ROSA e LUIZ ROSA JÚNIOR tiveram o filho LUIZ RAFAEL BATISTA ROSA, nascido em 17.07.1989.

Fixados os fatos, passa-se ao exame da controvérsia recursal, no que tange à correção do valor do imóvel localizado na Rua Silvino Greco, Jardim Camburi, constante do esboço de partilha.

Inicialmente, cabe esclarecer que a validade da doação do imóvel, realizada pelo
de cujus
aos três filhos mais velhos, não é objeto de controvérsia no agravo de instrumento.

Também se extrai dos autos que foi determinada a
colação
do referido bem no inventário, na origem, por força do que prevê o art. 2.002, do CC, nestes termos: “
Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação
”.

Assim, ainda que a doação tenha sido reputada válida no processo, e que tenha ocorrido em momento anterior ao nascimento do 4º filho do falecido, sua colação é necessária para o único fim de igualar as quotas da legítima dos herdeiros necessários, na medida em que se presume como adiantamento de herança aos filhos do primeiro casamento.

Nesse sentido, o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. DOAÇÃO. VALIDADE. DOAÇÃO DE PAIS A FILHOS. INOFICIOSIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS.: 134, 1.176, 1.576, 1.721 E 1.722 DO CC-16.

1. Recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/07/2010, no qual se discute a validade de doação tida como inoficiosa, efetuada pelo de cujus aos filhos do primeiro casamento. Inventário de O.L.P., aberto em 1.999.

2.A existência de sentença homologatória de acordo, em separação judicial, pela qual o antigo casal doa imóvel aos filhos, tem idêntica eficácia da escritura pública. Precedentes.

3.
A caracterização de doação inoficiosa é vício que, se não invalida o negócio jurídico originário - doação -, impõe ao donatário-herdeiro, obrigação protraída no tempo: de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio à colação, para igualar as legítimas, caso não seja herdeiro necessário único, no grau em que figura.

4.
A busca da invalidade da doação, ante o preterimento dos herdeiros nascidos do segundo relacionamento do de cujus, somente é cabível se, e na medida em que, seja constatado um indevido avanço da munificência sobre a legítima, fato aferido no momento do negócio jurídico.

5.
O sobejo patrimonial do de cujus é o objeto da herança, apenas devendo a fração correspondente ao adiantamento da legítima, in casu, já embutido na doação aos dois primeiros descendentes, ser equalizado com o direito à legítima dos herdeiros não contemplados na doação, para assegurar a esses outros, a respectiva quota da legítima, e ainda, às respectivas participações em eventuais sobras patrimoniais.

6. Recurso não provido.

(REsp n. 1.198.168/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.)

Não obstante, alegam os Agravantes que o percentual de 28,05% referente ao imóvel de Jardim Camburi deve incidir apenas sobre metade do patrimônio (R$ 333.004,46), e não sobre o valor total do imóvel, avaliado em R$ 666.008,91 (seiscentos e sessenta e seis mil e oito reais e noventa e um centavos), em virtude da doação da parte disponível feita em vida aos herdeiros.

A alegação dos Agravantes merece ser acolhida.

Deve ser reconhecido, em primeiro lugar, que a fundamentação da decisão agravada é coerente, porque o inventariado era proprietário de apenas 28,05% do imóvel, de modo que, para que se obtenha o resultado de seu patrimônio, é necessário que este percentual incida sobre o valor total de avaliação do bem, isto é, R$ 666.008,91 (seiscentos e sessenta e seis mil, e oito reais, e noventa e um centavos), resultando no valor de
R$ 186.815,50 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos)
.

No entanto, como bem alegam os Agravantes, apenas metade (50%) deste valor final deve incidir no inventário, para fins de colação, pois corresponde à legítima, respeitando-se, então, a igualdade da herança da parte indisponível do patrimônio por todos os 4 (quatro) descendentes.

Assim, somente o valor de
R$ 93.407,75 (noventa e três mil, quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos)
deve ser considerado no esboço de partilha, razão pela qual merece reforma a decisão quanto ao ponto.

Do mesmo modo, assiste razão aos Agravantes ao alegarem a necessidade de exclusão da meeira MARIA ROZANGE BATISTA ROSA da divisão do mesmo imóvel localizado na Rua Silvino Greco, Jardim Camburi.

Dispõe o art. 1.829, do Código Civil, que:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

Considerando que a Agravada MARIA ROZANGE BATISTA ROSA era casada com o
de cujus
sob o regime de comunhão universal de bens, não concorre à herança com os descendentes, senão na qualidade de meeira.

Dessa forma, tendo em vista que o imóvel objeto do recurso apenas foi trazido ao inventário pelo instituto da colação, e que este é privativo dos herdeiros necessários (para o fim de igualar as legítimas dos descendentes), não deve ser incluída a meação sobre o citado bem.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para acolher a impugnação ao esboço de partilha apresentada pelos Agravantes, determinando que: (i) quanto ao imóvel localizado na Rua Silvino Grecco, nº 301, Jardim Camburi, somente o valor de R$ 93.407,75 (noventa e três mil, quatrocentos e sete reais e setenta e cinco centavos) deve ser considerado no esboço de partilha e (ii) seja excluída a meação de MARIA ROZANGE BATISTA ROSA sobre o referido bem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator para conhecer do recurso e dar provimento.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT